Tribunal: TJBA
Processo: 8150201-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150201-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: CLINICA MEDICA E REABILITACAO ESPECIALIZADA LTDA

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. OMISSÃO
SANADA
. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de arrematação extrajudicial com pedido de liminar, proposta com o objetivo de assegurar a propriedade de imóvel objeto de contrato de cessão de crédito com garantia fiduciária.

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou procedente o pedido, determinando o registro do imóvel em nome da autora e a liberação de valores depositados em juízo para quitação do contrato.

Apelação interposta pela parte ré, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, foi conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Interposição de Embargos de Declaração, sob alegação de omissão no Acórdão quanto à suposta insuficiência e intempestividade dos depósitos judiciais realizados, com requerimento de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Apresentação de contrarrazões pela parte embargada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no Acórdão quanto à análise da alegada insuficiência e intempestividade dos depósitos judiciais; (ii) saber se é cabível a integração do julgado com manifestação expressa para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos aclaratórios.

O art. 1.022, II, do CPC autoriza o acolhimento dos embargos para suprir omissão relativa a ponto sobre o qual devia se pronunciar o julgador.

Ainda que o Acórdão embargado não tenha mencionado literalmente as alegações da embargante, a controvérsia foi enfrentada de modo implícito, ao reconhecer a suficiência dos depósitos realizados e sua tempestividade, nos termos do art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97.

A sentença reconheceu que os valores depositados – R$ 138.581,37 – permitiriam o exercício do direito de preferência e determinou o levantamento pelo credor, admitindo eventual apuração de saldo remanescente em fase de cumprimento de sentença.

A menção à suficiência dos depósitos no Acórdão está em consonância com o entendimento de que o levantamento será destinado à quitação do contrato e demais encargos legalmente previstos, resguardando o direito do credor.

O direito de preferência foi exercido dentro do prazo legal, entre a consolidação da propriedade e a realização do segundo leilão, conforme prevê o art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97.

Não houve prejuízo ao embargante, já que eventual diferença poderá ser apurada e cobrada em fase própria.

Para fins de prequestionamento, os pontos suscitados são expressamente consignados, com fulcro no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos, exclusivamente para sanar omissão, com a inclusão expressa de que:
(i) os depósitos judiciais realizados pela parte embargada totalizam R$ 138.581,37 (ID’s 75797055, 75797050 e 75797035);
(ii) o exercício do direito de preferência foi tempestivo;
(iii) os valores depositados destinam-se à quitação do contrato e demais encargos legais; e
(iv) eventual saldo remanescente deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: "É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para sanar omissão quanto à suficiência e tempestividade de depósitos judiciais, reconhecendo-se o exercício válido do direito de preferência nos termos do art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, sem efeitos modificativos, assegurando-se a possibilidade de apuração de valores residuais em fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.514/97, art. 27, § 2º-B; Código de Processo Civil, arts. 1.022, II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação: 80125949120208050001;
TJ-SP, Apelação Cível: 1003258-37.2018.8.26.0562;
TJ-MG, AI: 10000222279390002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
pelação
nº
8150201-44.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, embargante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

e embargad
a

CLINICA MÉDICA E REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII